Tribunal: TJSP
Processo: 2259644-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pela requerente do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259644-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
VALDIRENE ABREU SOARES, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27923
AGR. INSTR.:
2259644-55.2020.8.26.0000
COMARCA:
GUARULHOS (6a VARA CÍVEL)
AGTE.:
VALDIRENE ABREU SOARES
AGDO.:
BANCO ITAUCARD S.A.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Declaração de pobreza
firmada pela requerente do benefício Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 50/51 dos autos originais que, em ação revisional de contrato, indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, sustentando que
apresentou documento comprovando incapacidade em custear o processo e que a
contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste à agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito da autora foi indeferido nos seguintes termos:
Vistos. 1. Os documentos de fls. 28/35 não são suficientes para comprovar a
alegada hipossuficiência financeira uma vez que não demonstram a totalidade
de valores e/ou bens de que dispõe o(a) autor(a). Demais disso, o valor das
parcelas do financiamento assumidas (R$ 1.127,46, cf. fls. 41, ressaltando-se
que o contrato foi celebrado no último mês de setembro) e o próprio pedido de
consignação mensal do valor de R$ 981,65 indicam que o(a) autor(a) possui
condições para arcar com as custas da demanda, sendo tais valores, inclusive,
incompatíveis com a declaração de pobreza juntada. Nunca é demais lembrar
que o objetivo da lei é permitir o acesso à justiça daqueles realmente
necessitados, cuja condição econômica seja tão precária que impeça o
pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. E
escapa ao bom senso imaginar que pessoa que assume uma dívida mensal de
tal monta não tenha condições de suportar as despesas processuais. Neste
sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Ação revisional de
contrato bancário - Pressupostos ausentes - Financiamento de veículo novo de
elevado valor e prestações também elevadas, com o pagamento de diversas
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
parcelas pela autora, a afastar a obtenção do benefício - Inteligência do art. 99,
§2o,
do
NCPC
-
Recurso
negado.
(Agravo
de
Instrumento
no
2278344-16.2019.8.26.0000; Rel(a). Des(a):FRANCISCO GIAQUINTO; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento:
23/03/2020) Não se pode permitir que a lei seja desvirtuada e se preste a
franquear a utilização gratuita dos serviços da justiça por quem não necessita da
isenção. Assim, indefiro os benefícios da justiça gratuita, eis que evidenciada a
falta dos pressupostos legais para tanto, nos termos do artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil. Recolha o(a) autor(a) as custas iniciais do processo
bem como a verba destinada à C.P.A. e as custas para a citação do(a) réu(ré),
em quinze dias, sob pena de extinção. 2. No mesmo prazo supra e também sob
pena de extinção, deve a autora emenda a inicial a fim de adequar o valor da
causa ao disposto no artigo 292, inciso II, do CPC. O peticionamento eletrônico
deverá observar a classe de petição intermediária "Emenda à Inicial". Intimem-
se.
No caso dos autos, a agravante deixa de comprovar a alegada
falta de condições financeiras.
Aduz estar desempregada, mas não esclarece quais seus meios
de vida.
Além disso, está sem registro em carteira de trabalho desde
2013 e mesmo assim, celebrou contrato de financiamento em setembro de 2020,
dispondo de entrada no valor de R$ 13.000,00 e assumindo prestações de R$
1.127,00. Evidente que possui fonte de renda, pois além das prestações, arca com os
gastos inerentes a qualquer veículo como combustível, tributos, etc.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pela
agravante, razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator